Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010205-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO - CPF: 000.416.551-92 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN VINICIUS BUENOS AIRES - CPF: 061.839.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISON MARCIANO MACHADO FILHO - CPF: 060.572.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.406.121-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 705.223.021-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RELMOS LEMES DA CUNHA - CPF: 039.544.721-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.592.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA LOURENCO SILVA - CPF: 104.157.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 007.635.961-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DANIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.270.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.865.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) NULIDADE DE
PROVA OBTIDA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU

– INVOCADO TEMA 280 DO STF –
VIOLAÇÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA –
ENTRADA EM IMÓVEL NÃO HABITADO
– MORADOR PRESO EM OUTRA COMARCA E OUTRO FALECIDO DIAS ANTES DAS DILIGÊNCIAS –
INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DA PAZ ÍNTIMA OU TRANQUILIDADE DOMÉSTICA
– PRECEDENTES DO STJ – DENÚNCIA APÓCRIFA CONFIRMADA PELOS INDÍCIOS VERIFICADOS
IN LOCO
– PROVAS LÍCITAS –
2) PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO No 1163 DO STJ
– IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO – INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO § 1o DO ART. 1.036 DO CPC –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA AO PARECER DA PGJ.

- O Tema no 280 do STF
versa sobre:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, XI, LV e LVI, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão.”
. Entretanto, para haver a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, é necessário que o indivíduo utilize o local para fins de habitação, moradia, mesmo de que forma transitória, pois o que se tutela é a intimidade da vida privada.
In casu
, após denúncias dando conta de que no imóvel havia indícios da prática de crimes, os policiais se dirigiram ao imóvel e constataram que, além de desabitado, havia aves mortas no interior da casa e suspeitas de que o local estaria sendo usado para ocultação de drogas.
A partir da dinâmica da investigação, depreende-se que além da existência de justificativa para as buscas (decorrente de contexto prévio de fundadas razões), o imóvel, na hipótese, não se qualifica como asilo inviolável, posto que abandonado e não habitado (Precedentes do STJ), inexistindo, pois, qualquer
violação
da paz íntima ou da tranquilidade doméstica
, estes, sim, protegidos constitucionalmente.

2 - O Tema Repetitivo 1163 do STJ,
busca
“Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio,

desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador”,
o que não é a hipótese dos autos, pois, não houve perseguição ou fuga de nenhum envolvido; tratam-se de diligências ocorridas em imóvel evidentemente desabitado. Ainda, há que se considerar que
a 3a Seção do STJ, que na Proposta de
Julgamento sob o Rito dos Recursos Repetitivos (ProAfR no REsp n. 1.990.972/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022), foi decidido que os
processos relacionados aos casos semelhantes não serão sobrestados/suspensos, inaplicável, pois,
a parte final do § 1o do art. 1.036 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Antônio Cezar de Jesus Filho,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

Em linhas gerais, o Impetrante sustenta a
ilegalidade na atuação dos policiais
que, em 21/07/2021,
após denúncia anônima
, efetuaram
buscas na residência
do
corréu

Raimundo Neto Ferreira Santos
, sem, portanto, as
fundadas razões
autorizadoras da diligência.

Por fim, invoca o Tema no 280 do STF, e reafirma que a denúncia anônima, por si só, não é capaz de resultar nas fundadas razões necessárias para o ingresso domiciliar lícito.

Pugnou,
in limine
, a
suspensão da ação penal n. 1000039-50.2023.8.11.0047
,
até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1163, pelo C. STJ
(que discute se a simples fuga para dentro da residência autoriza ou não o ingresso policial), ou
ao menos até a decisão final neste
Habeas Corpus
.

No mérito
, requer seja declarada a
nulidade da busca domiciliar
e das provas dela derivadas ou, ainda seja
determinado o sobrestamento dos autos de origem
,
até o julgamento do tema repetitivo
acima mencionado.

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
.
(Id. 210982689)

As
Informações Judiciais
foram prestadas. (Id. 211578024)

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem, oferecendo parecer assim sumariado (Id. 212996183):

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)
– 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL - CASA LOCADA E INABITADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA DO IMÓVEL PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS - CORRÉU NÃO RESIDIA NO IMÓVEL, POR ESTAR PRESO - DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA PELOS INDÍCIOS VERIFICADOS
IN LOCO
- LICITUDE DA PROVA COLHIDA - 2.

PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL A PRETEXTO DO TEMA REPETITIVO 1163 DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO - O STJ NÃO DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CORRELATAS - PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em
11.1.2023
, por força de decreto preventivo (N. U. 1000026-78.2023.8.11.0038), pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), objeto da Ação Penal em trâmite no 1000039-50.2023.811.0047.

Em síntese, o causídico busca, neste
writ
, o
reconhecimento da

nulidade
de uma das provas apresentadas em seu desfavor, sendo um caderno de anotações apreendido por policiais em 21.7.2021, na casa do
corréu
Raimundo Matos, bem como todas as provas dele derivadas (frutos da árvore envenenada).

Razão
não lhe assiste.

Explico.

Em que pese os doutos argumentos da i. defesa, denoto que a diligência policial aqui atacada não se pautou apenas em uma isolada denúncia anônima, mas sim, em um
conjunto de circunstâncias fáticas que legitimaram a atuação profissional dos policiais.

De fato, de acordo com os autos no 1000869-84.2021.8.11.0047, a polícia atuante na comarca de
Jauru/MT
, naquele dia 21.7.2021, recebeu uma denúncia anônima (via 197), dando conta de que uma casa localizada no bairro Vista Alegre, havia sido arrombada e que os autores, possivelmente, estariam escavando o quintal e retirando drogas de lá.

Ao chegarem no local, os Policiais Civis
Ivo, Núbia e Elson
constataram que havia sinais de arrombamento do cadeado do portão (com outro aparentemente colocado em seu lugar), e avistaram no quintal, vários buracos abertos, e também
várias aves mortas em decorrência da falta de água e comida.

Nesta cena, a equipe entrou em contato com a proprietária da casa, Sra. Nadir Garcia, tendo ela esclarecido que havia alugado o imóvel para um rapaz chamado
Raimundo Neto Ferreira Santos Matos
; na sequência, passou para os policiais os contatos das pessoas que supostamente residiam na casa.

Entre eles, a polícia identificou o nome de
Ryan Victor Fernandes Mendes
, já conhecido por diversas práticas de crimes relacionados ao tráfico de drogas, mas que havia sido assassinado em data recente (15.7.2021), na cidade de Curvelândia/MT (Boletins de no 2021.177922, 2021.177954 e 2021.177896).

Prosseguindo com as diligências, em pesquisas no sistema de ocorrência, a polícia verificou que
Raimundo Matos
estava preso na cidade de
Araputanga/MT
, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (B.O n. 2021.183196).

Com efeito, havendo
fundadas suspeitas de que o imóvel estava inabitado
e que, na verdade, poderia estar sendo usado para o armazenamento de drogas, a equipe policial entrou na residência e, além das aves mortas (abandonadas) constatou perfurações no quintal da casa e encontrou, também, o caderno com anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas local, com nomes de vários proprietários de boca de fumo na cidade,
entre eles, o paciente.

O contexto fático antecedente aponta elementos indicativos da prática de crime naquela residência
(maus-tratos contra animais), suficientes para justificar o ingresso dos policiais no imóvel,
cabendo registrar que, naquele momento, as aves encontradas mortas no local; o fato de o morador
Ryan
ter falecido em outra cidade e de
Raimundo
(locatário) estar preso na comarca de Araputanga, são
circunstâncias que corroboraram ainda mais que o imóvel estava inabitado
,
não estando, assim, sob nenhuma hipótese, resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios.

Do c. STJ:

“2. A
casa abandonada
, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas,
não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio,
prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 158301 RS 2021/0397141-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). Grifei.

“(...) 4. Ademais, segundo afirmado pelas instâncias ordinárias, o local não seria domicílio dos agentes, e sim
imóvel alugado apenas para manipulação e depósito das substâncias entorpecentes destinadas à comercialização irregular, o que afasta a proteção constitucional conferida à casa habitada.
(...)”. (AgRg no AREsp n. 2.398.054/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.). Grifei.

Desta feita, na contramão do alegado pelo Impetrante, a busca domiciliar não decorreu de
mera existência de denúncia anônima
, mas
foi precedida de prévias diligências,
somados a todos os elementos informativos colhidos pela equipe que amparam a atuação policial, e revelaram-se, a priori, suficientes para excepcionar a garantia constitucional da casa como asilo inviolável.

Ainda, nesse cerne é o entendimento desta e. Câmara, senão vejamos:

“1.
Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio
, uma vez que a situação envolve
crime de natureza permanente [tráfico de drogas]
, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que seja fruto de denúncia apócrifa
ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso;
sendo
este, inclusive,
o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
” (N.U 1002308-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). Grifei.

É cediço o entendimento do STF quanto à possibilidade de ingresso em domicílio, por parte da polícia – sem mandado judicial a qualquer hora do dia ou da noite para coletar provas –, em caso de evidente flagrante delito,
in casu
, prévio
crime de maus-tratos a animais,
razão pela qual inviável observância do Tema 280 da Suprema Corte.

Referida circunstância fora muito bem pontuada pela d. Procuraria, senão vejamos:

“Nessas condições,
não há que se falar em violação de domicílio,
ainda mais
porque no local estava sendo praticado um crime de maus-tratos contra animais,
e segundo o
entendimento do STF, a polícia pode invadir local sem mandado judicial a qualquer hora do dia ou da noite para coletar provas, desde que haja flagrante delito no local (como é o caso do crime de maus-tratos a animais)
e estejam presentes razões plausíveis para a tomada dessa medida, devendo ser justificada posteriormente em processo próprio.”. (Id. 212996183) Grifei.

Enfim, ao contrário do que alega a defesa, as circunstâncias apresentadas neste
writ
levam a crer que aquele imóvel, muito embora tenha sido locado em nome de
Raimundo Matos
, corréu na AP 1000039-50.2023.811.0047,
não revelava mínimos sinais de habitação
, fato que, ali
ado às demais informações colhidas e evidências verificadas
in loco
(buracos no quintal e aves mortas, a indicar possível maus-tratos), levou os policiais a suspeitarem da ocorrência de delitos na residência, o que, portanto, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal a ser reconhecida, nesta via, eis que não houve violação ilícita à domicílio, seja porque se tratava de situação de
flagrância da prática dos crimes de (maus-tratos aos animais e) tráfico de drogas;
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos policiais naquela residência, não podendo o argumento deduzido pela defesa servir de salvo conduto para a impunidade com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Outrossim, quanto à alusão ao Tema 1163 do STJ, conforme já examinado quando da análise da liminar deste
writ
, a 3a Seção do STJ
não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados aos casos semelhantes
, sendo, inclusive, claro ao
estabelecer que àquela decisão, não se aplica a parte final do § 1o do art. 1.036 do CPC (suspensão do trâmite dos processos pendentes), razão pela qual
não há que se falar em sobrestamento do feito.

Se não bastasse, o tema busca
“Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio,

desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.”
, o que
não é a hipótese dos autos
, pois, sequer houve perseguição ou fuga de algum envolvido,
tratam-se de diligências ocorridas em imóvel evidentemente inabitado.

Desse modo, c
om essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Antônio Cezar de Jesus Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024